Tribunal: TJDFT
Processo: 0010079-16.1993.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC. CONSTATADA A INÉRCIA DO AUTOR. SÚMULA 240 DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA ANULADA.
1. É inequívoca a inércia da parte autora que, intimada a promover diligências para o regular prosseguimento da ação de cumprimento de sentença em três ocasiões distintas, manteve-se em silêncio, o que levou à extinção do feito.
2. Para a extinção da ação com fulcro no inciso III do artigo 485 do CPC, em atendimento à instrução emanada pela Súmula 240 do c. STJ, se perfectibilizada a relação processual, a ausência de requerimento ou intimação da parte apelada, enseja nulidade do decisum terminativo originário.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.